Tribunal: TJMT
Processo: 1018620-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO FICSA S/A., em face de decisão prolatada pelo juízo da 6a Vara Cível da comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c Repetição do Indébito, Dano Moral e Tutela de Urgência n. 1027974-54.2021.8.11.0041 movida por APARECIDO ISAAC DOS SANTOS, determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário, referente ao contrato n. 010017888890, no prazo de 72h, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.
Sustenta o agravante ser totalmente incabível o arbitramento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), quando se trata de uma prestação mensal no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), ainda mais quando a necessidade da medida é apenas suspender a cobrança das parcelas do empréstimo consignado realizada mensalmente e que, para ser cumprida, não depende única e exclusivamente da instituição financeira credora.
Aduz que, somente se poderá considerar descumprida a ordem quando descontada a prestação, o ínterim existente entre o pagamento do benefício de um mês ao outro não pode ser considerado período de descumprimento, se o Agravado lograr êxito em impedir o lançamento seguinte.
Argumenta por fim, que acaso mantida a decisão liminar, não se pode perder de vista que a quantificação do valor arbitrado a título de multa coercitiva deve considerar o prejuízo que poderá ser ocasionado ao tutelado no caso de eventual descumprimento da obrigação fixada, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; pois a sanção não pode ser confundida com indenização, motivo pelo qual não pode prevalecer nos termos arbitrados.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, notadamente no que tange à multa fixada, diante da iminente chance de grave e irreparável lesão ao Agravante pelas razões já expostas; ao final, seja conhecido e dado provimento ao presente recurso, confirmando-se o efeito suspensivo, para cassar a r. decisão objurgada no que concerne à determinação suspensão do débito de prestações a título de empréstimo contra o Agravado em seu benefício previdenciário, sob pena de multa, conforme argumentos acima despendidos e por ser medida da mais lídima e escorreita justiça.
Alternativamente, acaso não seja o entendimento, requer-se que seja a multa cominatória reduzida a patamares próximos da realidade dos fatos e que seja limitada sua incidência por evento ocorrido; a concessão de prazo para cumprimento não inferior a 30 dias; requer-se também que a vigência da medida liminar concedida seja condicionada ao depósito do valor creditado na conta da agravada em conta judicial vinculada aos autos.
É o relatório.
Decido
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem,
A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito almejado, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:
“(...)Os documentos trazidos com a inicial comprovam que o banco réu depositou na conta bancária do autor a quantia de R$ 2.071,25 (dois mil, setenta e um reais e vinte e cinco centavos), no dia 8.4.2021, a título de empréstimo consignado e vem realizando desconto das parcelas de R$ 50,00 (cinquenta reais).
Embora não se extraia dessa mesma documentação a prova de que realmente o autor não possua relação jurídica com a instituição bancária, é certo que o banco poderá fazer prova dessa ocorrência sem qualquer prejuízo porquanto se trata de medida de simples reversibilidade, não sendo razoável exigir da parte a comprovação de fato negativo (prova diabólica).
Nesse contexto, se a parte nega a contratação com o réu e, por consequência, a existência do débito, incumbe à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, evidenciando-se, assim, a probabilidade do direito e o perigo de dano, este consubstanciado na indevida redução do valor da aposentadoria do consumidor.
À luz do disposto no art. 373, § 1o, do CPC, por causa da impossibilidade ou excessiva dificuldade de comprovação do fato negativo alegado na petição inicial, e com apoio no art. 6o, VIII, do CDC, que prevê a facilitação da defesa de seus direitos como um dos direitos básicos do consumidor, condição que o autor ostenta na demanda, inegavelmente, é o caso de se determinar desde já, o que ora faço, a inversão do ônus da prova, de modo a incumbir o réu a fazer prova da relação jurídica.
Assim, presentes os requisitos legais, bem como a prova da ausência de risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a parte ré poderá ser reembolsada de eventuais prejuízos caso seja vencedora da ação, impõe-se o deferimento do pleito.
Em face do exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de determinar à parte ré que proceda a suspensão dos descontos que vêm sendo efetivados no benefício previdenciário do autor no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), a título de empréstimo consignado (contrato n. 010017888890), no prazo de 72h, até o julgamento do mérito desta ação, sob pena de multa diária que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias. (...) ”.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
As demais questões deverão ser analisadas no mérito do recurso.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se ao juiz da causa, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator